Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus probatório quanto aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral.
3. Não demonstrada a origem dos valores pagos em razão da existência de múltiplos contratos firmados entre as partes, deve ser reconhecida a obrigação de pagamento.
4. A parcial procedência do pedido autoral acarreta a necessidade de distribuição dos honorários sucumbenciais em proporção ao êxito de cada parte.
5. Considerando o baixo valor da condenação e daquele atribuído à causa, a fixação dos honorários com fundamento em percentual do valor da causa não tem o condão de remunerar de forma digna o trabalho exercido pelo advogado, motivo pelo qual este deve ser estabelecido com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.